Tribunal: TJMT
Processo: 1000959-57.2017.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000959-57.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), IVONETE ROMAO DA SILVA - CPF: 482.495.642-00 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO E POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS
DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1044102-52.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

IVONETE ROMAO DA SILVA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IVONETE ROMAO DA SILVA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação aviado pelo ora embargado
para desconstituir a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

A embargante alega que o acórdão é omisso, pois a sentença de extinção foi baseada também na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo – ditada pelo inciso IV do art. 485 do CPC, e que a citada hipótese extintiva prescinde de intimação pessoal prévia da parte para suprir o vício.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, com a manifestação expressa acerca da ausência de pressupostos constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, circunstância que gera a extinção do feito sem resolução de mérito, independentemente de intimação prévia do autor.

Contrarrazões ofertadas no Id. 136550182, pugnando pela rejeição dos embargos opostos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu nos autos
.”

No caso em exame, a insurgência não merece prosperar, pois inexiste omissão no caso, uma vez que no
decisum
assim constou:

“Ocorre que não se vislumbra motivos para a extinção do feito por abandono da causa, sobretudo porque o bem já foi apreendido e a parte requerida citada por edital, sendo necessário o prosseguimento do feito com a análise meritória. Além disso, não foi implementada a intimação pessoal do recorrente, de modo que inviabilizada a caracterização de abandono e, por consequência, a extinção prematura do processo, sob pena de ofensa ao § 1º do art. 485 do CPC”.

Como visto, a sentença de origem extinguiu o feito
com fulcro no art. 485, inciso III e IV do CPC, ou seja, por
abandono da causa
e por verificar a
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, todavia esta última hipótese
se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, sendo imprescindível a intimação pessoal no caso.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INCISO IV, DO CPC – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC
– INOBSERVÂNCIA AO § 1º DO ART. 485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.”
(RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021 – negritei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ABANDONO DA CAUSA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00010413820058110036 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 08/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos
art. 80, inciso VII e
1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022